Tribunal: TJES
Processo: 5010015-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010015-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IRMAOS BORTOLUZZI LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
. AUTORIZAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO E DAS PROVAS
. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
1 – Restou demonstrado que a Empresa/Agravada tem envidado esforços para retificar a sua escrituração contábil, tendo recebido autorização para tanto e quitado as multas respectivas. 2 - A análise da suficiência ou não da retificação realizada pela Empresa/Agravante demandaria uma análise aprofundada das provas e esgotaria o objeto da ação, importando em julgamento prematuro do feito e supressão de instância. 3 – A suspensão do crédito tributário não importa em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o Estado/Agravante que poderá prosseguir com as medidas executórias do seu crédito na eventualidade da pretensão deduzida na ação originária ser julgada improcedente. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010015-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA
: IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de urgência formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário do Auto de Infração n.º 5.076.426-6.

A Empresa/Agravada ajuizou a ação originária requerendo a concessão de tutela provisória de urgência para o fim de suspender, com base no art. 151, V, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração n.º 5.076.426-6, de 25.11.2020, bem como a exigibilidade da CDA dele decorrente.

O MM Juiz prolatou decisão concedendo a tutela de urgência requerida, da qual se extrai que:

Analisando os autos, vejo que, na referida autuação, cristalizou-se a infração de deixar de escriturar documento fiscal no livro de registro de saídas, conforme ID 13792230. Adentrando o teor da atuação, verifiquei que o período apurado se deu entre dez/2015 a ago/2017. Posteriormente, durante a ação fiscalizatória, constatei, no ID 13792511, ter sido oportunizado a requerente a retificação dessas inconsistências, com novo envio de informações fiscais pela requerente. Na sequência, no ID 13792513, observei ter realmente sido enviada, pela requerente, nova Escrituração Fiscal, em 2019, com o respectivo preenchimento dos registros de saídas entre dez/2015 a ago/2017. Com isso, parece-me realmente que, com os envios do ID 13792513, a requerente corrigiu os valores faltantes nas escriturações de IDs 13792237, 13792239, 13792242, 13792250, 13792504, 13792508, o que me parece ter se dado antes da data da autuação fiscal e nos termos da autorização do Fisco de ID 13792511.

Portanto, em sede de cognição sumária, o corpo probatório exposto realmente subsidia a alegação autoral de equívoco na autuação. Dessa forma, entendo merecer guarida a pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, haja vista inexistir perigo de sua reversibilidade posterior, caso seja descortinado esquadro fático diverso, durante a instrução do feito.

Seguiu-se o presente recurso.

Restou demonstrado que a Empresa/Agravada tem envidado esforços para retificar a sua escrituração contábil, tendo recebido autorização para tanto e quitado as multas respectivas.

Ocorre que o Estado/Agravante afirma que a retificação deferida não foi realizada na forma e no prazo estabelecido em lei.

A análise da suficiência ou não da retificação realizada pela Empresa/Agravante demandaria uma análise aprofundada das provas e esgotaria o objeto da ação, importando em julgamento prematuro do feito e supressão de instância.

Desse modo, importa ao presente momento processual que a Empresa/Agravada recebeu autorização do ente estatal para retificar a sua escrituração contábil, realizou os acertos que entendeu pertinentes e, ainda assim, foi autuada.

A suspensão do crédito tributário não importa em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o Estado/Agravante que poderá prosseguir com as medidas executórias do seu crédito na eventualidade da pretensão deduzida na ação originária ser julgada improcedente.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)